Tribunal: TJSP
Processo: 1010053-10.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais – Sentença de procedência proferida após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora – Inconformismo do réu – 1. Nulidade da sentença não caracterizada. Conquanto os embargos de declaração não se destinem a alterar o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais – Sentença de procedência proferida após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora – Inconformismo do réu – 1. Nulidade da sentença não caracterizada. Conquanto os embargos de declaração não se destinem a alterar o resultado do julgamento, é possível ocorrer o efeito modificativo como consequência do suprimento de uma omissão ou eliminação de uma contradição – Caso dos autos em que a sentença julgou improcedente a demanda sob a equivocada premissa de que o nome do fraudador fora expressamente indicado no comprovante de pagamento – Efeitos infringentes, na espécie, que não importam em nulidade do julgado – 2. Fraude bancária envolvendo a contratação de um empréstimo consignado em nome da autora que, ao tentar cancelar a operação, devolveu o numerário creditado indevidamente em sua conta corrente em favor de terceiro estelionatário - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, segundo o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese dos autos em que o banco réu não logrou comprovar a validade da contratação do empréstimo porquanto não é crível que a consumidora tenha contratado eletronicamente o empréstimo, enviando-lhe uma foto selfie a título de biometria facial e, ao mesmo tempo, estivesse presente na agência bancária para apor sua assinatura no instrumento contratual – Falha na segurança interna do banco caracterizada. Estelionatário que se valeu de falha no sistema do réu para emitir um boleto em seu proveito, indicando o próprio banco réu como destinatário do pagamento, cuja circunstância foi determinante para o êxito do intento fraudulento – 3. Invalidade do empréstimo consignado evidenciada. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. Cabimento da restituição em dobro. A restituição em dobro prescinde de elemento volitivo do fornecedor de serviços, afigurando-se cabível quando a cobrança constituir conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp. no 676.608-RS), que foi objeto de modulação de efeitos, para restringir sua aplicação aos contratos bancários firmados após 30/03/2021. Contrato fraudado celebrado em novembro/2021 – 4. Dano moral caracterizado. Situação vivenciada pela autora que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano. Indenização arbitrada pela sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta redução – 5. Honorária advocatícia arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no § 8o, do art. 85, do CPC/15. Impossibilidade de redução da honorária, diante da necessidade de remunerar condignamente o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.